Tribunal: TJSP
Processo: 1010575-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Policiais militares. Composição da Gratificação por Regime Especial de Trabalho Policial – RETP. Cálculo modificado pela Portaria CmtG PM 1-4/02/11. Descabimento. Autores que não recebem verbas incorporadas ou incorporáveis. Recurso desprovido.